Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-86.2018.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002297-86.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES MARION - CPF: 027.570.519-62 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CIRURGIA
- DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3º, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1002297-86.2018.8.11.0086, proposta por Eva Rodrigues Marion,
julgou procedente o pedido inicial e
determinou ao apelante, na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, a obrigação de arcar, pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem licitação), com os custos decorrentes da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela interessada, para a troca da valva aórtica, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Nas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta a reforma da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando, em apertada síntese,
que, em regra, a condenação da Fazenda Pública à verba honorária encontra-se atrelada a percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido no processo, porém,

“
sendo
inestimável
o proveito econômico - como na hipótese dos autos -, reza o Novo Código que o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85
”
.

Assevera, também, que
“
independentemente
de qual das regras acima descritas venha incidir no caso concreto, a fixação dos honorários deve sempre se pautar nos
critérios do § 2º do art. 85
, com destaque para a
natureza

e

importância da causa
, o
trabalho realizado pelo advogado
e o
tempo exigido para o seu serviço
”.

Alega, outrossim,
que
“
a
matéria enfrentada nos autos

não comporta maiores esforços nem teses jurídicas inovadoras, sobretudo diante da jurisprudência envolvendo saúde pública e responsabilidade estatal, sabidamente favorável ao cidadão. Também não ostenta grande complexidade jurídica, o que só reforça a necessidade de se observar os critérios elencados pelo § 2º do art. 85, dentro de um juízo de equidade (§ 8º)”.

Conclui, assim, que
“tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o valor pleiteado a título de honorários advocatícios (...).

(ID 46832040).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46832043 e 46832044).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
se manifestar no apelo voluntário
(ID 47969470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1002297-86.2018.8.11.0086, proposta por Eva Rodrigues Marion,
julgou procedente o pedido inicial e
determinou ao apelante, na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, a obrigação de arcar, pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem licitação), com os custos decorrentes da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela interessada, para a troca da valva aórtica, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

O ponto central da controvérsia recursal repousa sobre a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa atualizado
ao patrono da apelada Eva Rodrigues Marion.

Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a ação de obrigação de fazer por meio da qual
Eva Rodrigues Marion,

com 70 (setenta) anos à época da propositura da ação, buscava
a realização de cirurgia de substituição/troca valvar aórtica devido a iminente risco de vida.

Processados os autos, o magistrado de piso julgou procedente a demanda, condenando o réu-apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa atualizado (R$125.000,00).

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo,
de valor inestimável
, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa, como exposto na sentença recorrida, incidindo, consequentemente, o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 85. (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC – CABIMENTO – CAUSA CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

3. (...)”.
(N.U 0003542-63.2014.8.11.0063, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 21/02/2019)

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se mais equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença apenas para reduzir a condenação honorária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se incólume os seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020